Tribunal: TJMT
Processo: 1008943-08.2020.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Vistos, etc.
Ante a ausência de efeito suspensivo atribuído a Reclamação interposta, proceda-se a baixa dos autos à Comarca de origem, para as providências processuais à que compete o Juízo Monocrático.
Tomem-se as demais providências de estilo.
Intime-se.
Cumpra-se.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito - Relator